Tribunal: TJMT
Processo: 1021007-90.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021007-90.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LOIR TALLEVI - CPF: 162.965.832-49 (EMBARGADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada invalidez no membro superior direito e do suposto cerceamento de defesa, ou se os embargos buscam apenas rediscutir matéria já apreciada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O estabelecimento do nexo causal no âmbito do seguro DPVAT exige demonstração técnica inequívoca da relação entre o acidente e a lesão, não sendo suficientes registros posteriores, boletim de ocorrência ou anotações de enfermagem com relatos subjetivos de dor.

5. A prova pericial, produzida por profissional habilitado, constitui elemento técnico especializado que prevalece sobre alegações genéricas ou documentos não aptos a demonstrar lesão anatômica decorrente do acidente.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a decisão, inexistindo omissão quando as teses essenciais foram analisadas.

7. A insurgência da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria, hipótese incompatível com a via restrita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta adequadamente as teses essenciais ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.862.781/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.06.2020, DJe 16.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.658.314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.270.321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 17.03.2020; TJMT, Apelação n. 1002551-17.2022.8.11.0087, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, DJE 15.03.2026; TJMT, Apelação n. 1028108-04.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026, DJE 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões, em síntese, alega a ocorrência de omissão em razão da documentação juntada que comprovaria o pagamento administrativo.

Decurso do prazo sem contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do ora embargante. Eis a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL PARA LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00, correspondente a 35% do valor máximo indenizatório, em razão de invalidez parcial permanente média (50%) em membro inferior esquerdo decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2020. O apelante sustenta cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução e pugna pelo reconhecimento de invalidez também no membro superior direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; (ii) analisar se existe nexo causal entre o acidente de 2020 e a lesão no membro superior direito documentada em 2021; (iii) examinar a correção da metodologia de cálculo da indenização aplicada pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova pericial é suficiente para o esclarecimento das questões técnicas controvertidas, tendo o autor exercido plenamente o contraditório mediante impugnação ao laudo e obtenção de esclarecimentos complementares.

A indenização do seguro DPVAT exige demonstração técnica inequívoca do nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas, não sendo suficientes registros posteriores ou anotações genéricas para estabelecer a relação de causalidade.

A indenização por invalidez permanente parcial deve ser calculada de forma proporcional ao grau de comprometimento funcional atestado pela perícia médica, aplicando-se o percentual correspondente ao membro afetado sobre o valor máximo legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação Cível desprovido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
O apelante sustenta que o laudo pericial foi omisso ao não reconhecer invalidez decorrente de lesões no membro superior direito, especificamente luxação acromioclavicular do ombro direito. Alega que tal lesão decorreu do mesmo acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2020 e que há documentação médica comprovando o diagnóstico e o tratamento cirúrgico realizado.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo na prova técnica produzida nos autos. O perito foi categórico e fundamentado ao esclarecer, no laudo complementar de 12/07/2024, que não existe registro médico descritivo ou exame complementar que comprove lesão em membro superior direito em decorrência do acidente ocorrido em 19/12/2020.

A documentação médica apresentada pelo autor demonstra inequivocamente que a luxação acromioclavicular do ombro direito foi registrada apenas em 30/09/2021, com tratamento cirúrgico realizado em 11/11/2021. Trata-se, portanto, de evento posterior ao acidente original, ocorrido quase dez meses após o sinistro que deu origem à presente demanda.

O estabelecimento do nexo causal no âmbito do seguro DPVAT exige demonstração técnica inequívoca da relação de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões alegadas. Não basta a mera alegação ou a existência de lesão posterior. É imprescindível que a prova técnica demonstre, com base em critérios científicos, que a lesão decorreu efetivamente do acidente indenizável.

O perito esclareceu que o relato constante do boletim de ocorrência não constitui documento médico apto a estabelecer diagnóstico de lesão estrutural. Da mesma forma, anotações de enfermagem sobre dor em membro superior não confirmam lesão anatômica nem estabelecem diagnóstico definitivo. Tais registros possuem natureza meramente descritiva de queixas subjetivas, não constituindo prova técnica de lesão objetiva.

A perícia médica, realizada por profissional habilitado e tecnicamente qualificado, constitui prova técnica de natureza especializada que se sobrepõe a alegações genéricas ou documentos não especializados”.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (ii) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (iii) ao nexo causal; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (ii) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in re ipsa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos arts. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in re ipsa não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026